Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão ID 26453378. Em atenção ao disposto no art. 207, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino o sobrestamento dos autos no 0740736-49.2020.8.07.0001. Designo o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações aos Juízos Suscitados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 16 de junho de 2021 17:11:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador